Tribunal: TJSP
Processo: 1104628-19.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Locação residencial. Demanda indenizatória ajuizada pelo inquilino. Contrato ultimado provisoriamente em termos verbais, com previsão de futura assinatura de instrumento escrito. Locatário que foi imitido na posse pelos réus, que se apresentaram como titulares do imóvel, recebendo o autor as chaves e passando a transferir o mobiliário para o local, além de encomendar projeto de decoração.

Ementa:
Locação residencial. Demanda indenizatória ajuizada pelo inquilino. Contrato ultimado provisoriamente em termos verbais, com previsão de futura assinatura de instrumento escrito. Locatário que foi imitido na posse pelos réus, que se apresentaram como titulares do imóvel, recebendo o autor as chaves e passando a transferir o mobiliário para o local, além de encomendar projeto de decoração. Superveniência, contudo, da retomada abrupta do imóvel, menos de um mês após e antes da mudança efetiva do autor, pelos efetivos proprietários. Apuração de que os réus, meros interessados na compra e ainda em tratativas com tal escopo, haviam se apropriado dolosamente das chaves deixadas na portaria, oferecendo o imóvel fraudulentamente para locação. Aperfeiçoamento da locação, de toda forma, inequívoco, entre as partes da presente demanda, ainda que viciado o pacto e que não pudesse ser oposto aos proprietários. Impossibilidade de oposição, pelos golpistas réus, em benefício próprio, da falta de propriedade do bem, detalhe não impeditivo da formação de negócio jurídico locatício. Ressarcimento ao autor dos valores gastos com o projeto de arquitetura e design de interior. Inexistência de direito, contudo, à percepção de multa por resolução antecipada prevista na minuta de contrato escrito, que não chegou a ser assinada pelas partes. Locação consumada em termos verbais, nela não havendo espaço para o reconhecimento de cláusula penal dessa ordem. Ressarcimento de valores gastos com a aquisição de bens móveis para o apartamento igualmente indevido. Bens de uso não limitado ao imóvel locado. Natureza temporária da locação, outrossim, que pressupõe houvesse a retirada desses mesmos bens do imóvel ao fim da relação jurídica, não se podendo dizer ter a resolução antecipada inviabilizado seu uso em outro local pelo inquilino autor. Sentença mantida nesse particular. Dano moral caracterizado na espécie, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, com elevada angústia proporcionada ao autor, pela perda da posse do bem locado após investimentos de melhoria, inclusive com contratação de serviços e mobilização de parte dos seus pertences. Montante arbitrado para a indenização mantido, ainda que expressivo, tendo em vista os interesses econômicos envolvidos, o alto poder aquisitivo das partes e o acentuado grau de dolo e ousadia dos réus, a justificar a valorização do aspecto sancionatório da reparação por danos morais. Sentença de procedência parcial integralmente mantida. Apelações de ambas as partes desprovidas.